Tribunal: TJBA
Processo: 8011481-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011481-32.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOANA PALHO DE MIRANDA e outros Advogado(s): VAGNEY PALHA DE MIRANDA, LAURINDA PALHA NETA AGRAVADO: QUINTO ENERGY LTDA e outros (2) Advogado(s):FABRICIO BASTOS DE OLIVEIRA, NESTOR NERTON FERNANDES TAVORA NETO, NELSON DA COSTA BARRETO NETO, THIAGO BRANDAO SILVEIRA, JEAN MARCELO DOS SANTOS LEAL ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMOS POSSUIDORES JÁ RECONHECIDOS PELO COLEGIADO EM PROCESSOS DIVERSOS REFERENTES AO MESMO IMÓVEL. BLOQUEIO DA MATRÍCULA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender o andamento do processo e determinar o bloqueio da matrícula de imóvel objeto de litígio possessório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a reintegração de posse em face de decisões anteriores que reconheceram outros ocupantes como legítimos possuidores; e (ii) saber se a existência de processo conexo, com potencial interferência no desfecho da presente demanda, justifica o sobrestamento da ação com base no art. 313, V, "a", do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não merece guarida o pedido de reintegração de posse, uma vez que este órgão colegiado já reconheceu pessoas diversas dos Agravantes como os legítimos possuidores da área rural objeto da lide. 4. A existência de diversos outros processos conexos envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel em discussão caracteriza prejudicialidade externa que, nos termos do art. 313, inciso V, ‘a’, do CPC, autoriza o sobrestamento da demanda originária. 5. O bloqueio da matrícula do imóvel já determinado pelo juízo primevo elimina o risco de perecimento do direito, afastando o periculum in mora alegado. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo de instrumento desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011481-32.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravantes JOANA PALHO DE MIRANDA e outros e como Agravadas QUINTO ENERGY LTDA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO os embargos de declaração, nos termos do voto do relator.